Tribunal: TJES
Processo: 5001644-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001644-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEEMIAS PEDROSA ANGRA
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5001644-93.2020.8.08.0000

RECORRENTE: NEEMIAS PEDROSA ANGRA

ADVOGADO

: VINÍCIUS MAGNO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO

: BANCO ITAÚ S.A

ADVOGADO

: PAULA AMARANTE SILVA COUTO

MAGISTRADO : DANIELLE NUNES MARINHO

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O
0007703-13.2020.8.08.0024

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEEMIAS PEDROSA ANGRA, por inconformado com a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na demanda originária.

Alegou, em síntese, que: (i) faz jus à assistência judiciária gratuita, que foi deferida nos autos do processo originário; (ii) em razão de dificuldades financeiras, o Recorrente atrasou o pagamento de parcelas do financiamento imobiliário contratado com o Recorrido para adquirir o imóvel residencial descrito na peça recursal - contrato nº 10120070900 -;

(iii) o contrato de financiamento é objeto de ação revisional; (iv) diante da inadimplência, o Recorrido

promoveu leilão extrajudicial, que foi finalizado em 29.04.2020, quando o imóvel foi arrematado; (v) somente em 04.05.2020, o Recorrente somente teve ciência do leilão e da arrematação, ao ser intimado para desocupar o imóvel; (vi) é nulo o leilão

promovido sem a intimação pessoal do Recorrente para ciência do ato; (vii) há elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito aqui pleiteado; (viii) há também, risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o Recorrente foi notificado, pelo arrematante do imóvel, para desocupá-lo no prazo de 07 (sete) dias; (ix) por não ter local para se abrigar juntamente com sua família, em especial em meio à situação de pandemia, o Recorrente não desocupou o imóvel no prazo fixado, razão pela qual o arrematante ajuizou ação de imissão na posse – processo nº 0010073-62.2020.8.08.0024 -.

Requereu a concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos do leilão extrajudicial promovido nos autos do processo originário, pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

O benefício da justiça gratuita foi deferida pelo Juízo
a quo
e, como não houve revogação posterior, permaneceu hígido em relação ao recurso em exame.

Quando do exame inicial do recurso, deferi a tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos do leilão

extrajudicial
, em especial, a desocupação do imóvel arrematado, até ulterior decisão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória - ES, 15 de setembro de 2020.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Times; panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Times; panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"Lucida Sans Unicode"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147480833 14699 0 0 191 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5001644-93.2020.8.08.0000

RECORRENTE: NEEMIAS PEDROSA ANGRA

ADVOGADO

: VINÍCIUS MAGNO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO

: BANCO ITAÚ S.A

ADVOGADO

: PAULA AMARANTE SILVA COUTO

MAGISTRADO : DANIELLE NUNES MARINHO

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O
0007703-13.2020.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEEMIAS PEDROSA ANGRA, por inconformado com a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na demanda originária.

Alegou, em síntese, que: (i) faz jus à assistência judiciária gratuita, que foi deferida nos autos do processo originário; (ii) em razão de dificuldades financeiras, o Recorrente atrasou o pagamento de parcelas do financiamento imobiliário contratado com o Recorrido para adquirir o imóvel residencial descrito na peça recursal - contrato nº 10120070900 -;

(iii) o contrato de financiamento é objeto de ação revisional; (iv) diante da inadimplência, o Recorrido

promoveu leilão extrajudicial, que foi finalizado em 29.04.2020, quando o imóvel foi arrematado; (v) somente em 04.05.2020, o Recorrente somente teve ciência do leilão e da arrematação, ao ser intimado para desocupar o imóvel; (vi) é nulo o leilão

promovido sem a intimação pessoal do Recorrente para ciência do ato; (vii) há elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito aqui pleiteado; (viii) há também, risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o Recorrente foi notificado, pelo arrematante do imóvel, para desocupá-lo no prazo de 07 (sete) dias; (ix) por não ter local para se abrigar juntamente com sua família, em especial em meio à situação de pandemia, o Recorrente não desocupou o imóvel no prazo fixado, razão pela qual o arrematante ajuizou ação de imissão na posse – processo nº 0010073-62.2020.8.08.0024 -.

MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO, terceiro adquirente do imóvel, peticionou requerendo o desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese, que é adquirente de boa-fé e que a Escritura de Compra e Venda do Imóvel já foi lavrada e encontra-se averbada na matrícula do imóvel do RGI.

Pois bem.

A controvérsia examinada no presente recurso diz respeito
exclusivamente
à análise dos requisitos legais para a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial realizado em
29.4.2020
, em razão da alegada ausência de notificação do Recorrente acerca da realização do mesmo.

A validade ou não do leilão extrajudicial é justamente o mérito da demanda originária – Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial -, ajuizada pelo ora Recorrente em desfavor do Recorrido, e deverá ser analisada, com base em um juízo de certeza, pelo Juízo
a quo
.

Da mesma forma, não é objeto do presente recurso e não será examinada neste julgamento a possibilidade ou não de imissão do adquirente na posse do imóvel, conforme pretende o adquirente, que não figura como parte ou terceiro interveniente na demanda originária, e já ajuizou ação de imissão na posse – processo nº 0010073-62.2020.8.08.0024 -, na qual a matéria deverá ser analisada e decidida.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame do objeto do presente recurso.

Na decisão interlocutória anteriormente prolatada, deferi a tutela de urgência, para suspender os efeitos do referido leilão extrajudicial, com base na seguinte fundamentação:

“Quanto à tutela de urgência, dispõe o artigo 300 do CPC que a mesma
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso, o Recorrente ajuizou a demanda originária visando ao reconhecimento da nulidade do leilão extrajudicial do imóvel objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, e da consequente arrematação, ao argumento de que
não foi pessoalmente intimado da data do leilão extrajudicial realizado em 29.4.2020
, e que, somente tomou conhecimento da ocorrência do mesmo e da arrematação do imóvel, em 04.05.2020, ao ser notificado pelo arrematante, para desocupar o imóvel no prazo de 7 (sete) dias.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sustentou que, por não ter local para se abrigar juntamente com sua família, em especial em meio à situação de pandemia, o Recorrente não desocupou o imóvel no prazo fixado, razão pela qual o arrematante ajuizou ação de imissão na posse – processo nº 0010073-62.2020.8.08.0024 -.

Na decisão agravada, a Juíza
a quo
indeferiu a tutela de urgência pleiteada na demanda anulatória originária, com base nos seguintes fundamentos:

“
Desse modo, em que pese o autor alegar na exordial que
“tomou conhecimento da ocorrência do leilão quando foi informado, de que deveria desocupar o seu imóvel uma vez que este havia sido arrematado”,
fl. 05, verifico que no ano de 2017 o autor já tinha conhecimento que o imóvel estava sendo levado a leilão em razão da inadimplência do contrato.

Naquela oportunidade, o E. TJES afirmou que eventual nulidade do procedimento deveria ser objeto de demanda própria, contudo, conforme se observa dos autos principais, bem como do sistema informatizado, o autor não ajuizou qualquer demanda nesse sentido, ocasionando a preclusão da decisão proferida.

Além disso, destaco que o próprio autor na exordial afirma que se encontra inadimplente com o contrato, o que o motivou ajuizar a ação revisional em apenso (nº 0026695-95.2015.8.08.0024).

Destaco ainda que conforme consta da cópia da certidão do imóvel junto ao RGI acostada às fls. 57/61 dos autos, consta que
houve intimação do autor e sua esposa para efetuar o pagamento do débito em julho/2015
.

Nesse ínterim, não obstante o ajuizamento da ação de revisão contratual, do referido documento consta ainda que em julho/2016, o imóvel foi transferido para titularidade do Banco Fiduciante.

Nesse sentido, importante salientar que na alienação fiduciária de coisa imóvel tem-se a chamada propriedade resolúvel do imóvel, de maneira que vencida a dívida e não paga, fica consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, conforme o artigo 22, da Lei nº 9.514/1997.

Assim, em sede de cognição rasa, inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de risco de lesão grave ou de difícil reparação, na forma do artigo 300 do CPC.

Dito isso, e considerando as peculiaridades do caso e a natureza do provimento cuja antecipação é requerida na petição inicial,
indefiro
, nesta fase inicial, o pedido de tutela provisória.”

Entretanto, a teor do disposto no artigo 27, § 2
o
-A, da Lei 9.514/97, mesmo após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, “as
datas, horários e locais dos leilões
serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico o devedor.”
[1]

Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997,
é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora
”. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.

7/STJ).

3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência prévia das condições da venda extrajudicial e do horário do leilão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)”

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE.
INTIMAÇÃO POR EDITAL.POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA ENCONTRAR O MUTUÁRIO. REVER AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
É necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, porém é válida a notificação por edital quando esgotados os meios para a notificação pessoal
. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca do esgotamento dos meios necessários demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1422337/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI Nº 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI Nº 70/1966. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei nº 9.514/1997, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei nº 9.514/1997.

3.
No âmbito do Decreto-Lei nº 70/1966, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997.

4.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966.

5. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial não foi comprovada e que houve a purgação da mora antes do auto de arrematação demandaria o reexame de matéria fática e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)

No caso, a notificação para a purgação da mora realizada em
2015
, a consolidação da propriedade em favor do credor em
2016,
e o fato de, em
2017
, o Recorrente ter tomado ciência de que o imóvel seria levado a leilão, por si sós,
não afastam a necessidade de o credor notificar pessoalmente o devedor do leilão extrajudicial designado e efetivamente realizado em

29.04.2020
.

Isso porque, é possível “
a purgação da mora, mediante pagamento do valor vencido até o depósito, acrescido de encargos legais e contratuais,
até a
data
da arrematação
” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1508587 – SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 23/06/2020), o que,
aparentemente
, não foi oportunizado pelo credor.

Por outro lado, o risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de o Recorrente e sua família serem
imediatamente
compelidos a desocuparem o imóvel o imóvel, embora,
aparentemente
, o leilão extrajudicial e a arrematação tenham sido realizados
sem a notificação pessoal do mesmo.

Assim, com base em uma cognição sumária, própria do exame inicial do agravo de instrumento, e atento ao princípio da dignidade da pessoa humana, tenho que a desocupação do imóvel deve ser suspensa, até ao julgamento do mérito do presente recurso.

Nada impede, entretanto, que, ouvido o Recorrido, sejam restabelecidos os efeitos do leilão extrajudicial, caso reste comprovada ciência inequívoca do Recorrente acerca do leilão realizado em 29.04.2020
.

Em face do exposto, defiro a tutela de urgência recursal, para
suspender os efeitos do leilão extrajudicial
, em especial, a desocupação do imóvel arrematado, apenas até o julgamento do mérito do presente recurso ou até ulterior decisão.

Intimem-se o Recorrente para ciência e o Recorrido para contrarrazões.

Comunique-se

ao Juízo
a quo.”

Mantenho o entendimento adotado na ocasião.

Explico:

Oportunizado o contraditório recursal, o Recorrido sustentou a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária e a inaplicabilidade do Decreto-Lei n. 70/66 às operações imobiliárias previstas na lei de alienação fiduciária de imóvel.

Aduziu, em síntese, que, diante das modificações introduzidas na Lei n. 9.514/97 pela Lei n. 13.465/17, na alienação fiduciária, a purgação da mora somente é permitida até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária.

Concluiu, então, pela impossibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade nos contratos firmados com garantia de alienação fiduciária, contrariando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema
(possibilidade de purga da mora, quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, sendo cabível até a assinatura do auto de arrematação
[2]
)

Ocorre que, conforme registrei na decisão anterior, “
a teor do disposto no artigo 27, § 2
o
-A, da Lei 9.514/97, mesmo após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, “as
datas, horários e locais dos leilões
serão
comunicados ao devedor
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico o devedor.”
[3]

É importante esclarecer que o § 2
o
-A, foi incluído ao artigo 27, d
a Lei n. 9.514/97, justamente pela Lei invocada pelo Recorrido como fundamento para pleitear o desprovimento do recurso, qual seja, Lei n. 13.465/2017.

Assim, e considerando que o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de demonstrar a
ciência inequívoca do Recorrente
acerca da realização do
leilão extrajudicial em 29.4.2020
, permanecem presentes os elementos que evidenciam

a probabilidade do direito do Recorrente.

Da mesma forma, encontra-se presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, decorrente do fato de o Recorrente não ter local para se abrigar juntamente com sua família, em especial em meio à situação de pandemia.

Nesse contexto, não vejo como restabelecer os efeitos do referido leilão extrajudicial, até que seja examinada, na demanda originária, a alegação de nulidade do mesmo, ou até ulterior decisão, no processo originário ou na ação de imissão na posse – processo nº 0010073-62.2020.8.08.0024 - ajuizada pelo terceiro adquirente em desfavor do Recorrente.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para suspender os efeitos do leilão extrajudicial, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Vitória – ES, 23 de setembro

de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1
o
Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.
(Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2
o
-A.
Para os fins do disposto nos §§ 1
o
e 2
o
deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
.
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

[2]

AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018.

[3]

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1
o
Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.
(Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2
o
-A.
Para os fins do disposto nos §§ 1
o
e 2
o
deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
.
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Lucida Sans Unicode"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147480833 14699 0 0 191 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Footnote Text Char"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:14.15pt; margin-bottom:.0001pt; text-indent:-14.15pt; mso-pagination:no-line-numbers; mso-hyphenate:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.MsoFootnoteReference {mso-style-unhide:no; mso-style-parent:""; vertical-align:super;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Body Text Char"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} p {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; margin-top:5.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:5.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.BodyTextChar {mso-style-name:"Body Text Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Body Text"; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.FootnoteTextChar {mso-style-name:"Footnote Text Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Footnote Text"; font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5001644-93.2020.8.08.0000

RECORRENTE: NEEMIAS PEDROSA ANGRA

ADVOGADO

: VINÍCIUS MAGNO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO

: BANCO ITAÚ S.A

ADVOGADO

: PAULA AMARANTE SILVA COUTO

MAGISTRADO : DANIELLE NUNES MARINHO

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O
0007703-13.2020.8.08.0024

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES.

1.

A teor do disposto no artigo 27, § 2
o
-A, da Lei 9.514/97, mesmo após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, “as
datas, horários e locais dos leilões
serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico o devedor.”

2.

Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997,
é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora
”.

3.

Evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deverão permanecer suspensos os efeitos do leilão extrajudicial realizado, até que, nos autos da demanda originária, seja examinada a alegação de nulidade do referido leilão ou até ulterior decisão.

4.

Recurso provido.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Lucida Sans Unicode"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147480833 14699 0 0 191 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:419.4pt; text-indent:-9.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;}
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.